Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE COBRANÇAS PREVIDENCIÁRIAS EM EXCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A tese de prescrição trazida pelo Distrito Federal não merece prosperar, seja porque a discussão acerca da prescrição já foi decidida na ação coletiva, seja porque houve interrupção do prazo prescricional, em razão do ajuizamento da ação de execução coletiva. Também não prospera a tese de que a ausência de trânsito em julgado sobre a questão da prescrição na ação coletiva impossibilita o trâmite da execução, uma vez que não se concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial.
2. Por fim, como não há elementos nos autos que permitam reconhecer o alegado excesso de execução, com base no argumento de que os cálculos ultrapassam o período em que houve cobrança excessiva de valores previdenciários, a decisão agravada deve ser mantida.
3. Agravo de instrumento não provido.